Tribunal: TJES
Processo: 5008474-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008474-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: VANIA APARECIDA CASAGRANDE MARTELLI e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTEMPESTIVIDADE
.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
.
Recurso desprovido.

1)
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes.

2)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Orion Engenharia Ltda
(Id 5592941), ver reformada a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito até o julgamento do recurso especial interposto na ação de conhecimento.

Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, a possibilidade de satisfação da obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado, porquanto o recurso excepcional interposto versa matéria distinta.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, uma vez que apresentado fora do prazo legal.

Verifica-se do andamento processual disponibilizado no sistema PJe que a magistrada de primeira instância, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, lançou o seguinte despacho, em 02/11/2022 (Id. 19037645):
“
c
ertifique-se acerca do trânsito em julgado. Após, intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância devida, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º do NCPC.
”

Imediatamente, a agravante formulou pedido de reconsideração em 03/11/2022, alegando o mesmo fundamento devolvido no presente recursal, qual seja, a possibilidade de satisfação da obrigação de fazer reconhecida em sentença, tendo em vista que o recurso especial trata apenas de honorários sucumbenciais. É de se conferir (Id. 19096990):

“[...] conforme faz prova a cópia integral dos autos físicos que foram digitalizados a fim de instruir o presente feito, bem como o andamento atualizado contendo resultado de julgamento dos embargos de declaração opostos no Egrégio TJES, o processo segue em relação a verba sucumbencial, já tendo transitado em julgado em relação a questão do restabelecimento do contrato celebrado.

Mais a mais, o pedido aqui formulado diz respeito a obrigação de fazer e concessão de tutela específica e não a obrigação de pagar quantia certa.”

Nada obstante, em 29/11/2022, a juíza
a quo
manteve a decisão de suspensão do feito, nesses termos (Id 19345011):
“Mantenho o despacho de Id. n° 19037645 dos autos, tendo em vista que necessita da certidão de trânsito em julgado da referida sentença para que se inicie o cumprimento de sentença.”

Ocorre que, inadvertidamente, a recorrente mais uma vez formulou pedido de reconsideração (Id. 21404244 – 07/02/2023), o qual fora novamente indeferido pela decisão lançada em 16/06/2023 (Id. 23382223).

Ora, ressoa evidente a intempestividade do agravo, uma vez que o termo inicial para a fluência do prazo recursal não é, absolutamente, a intimação da
última
decisão proferida na instância
a quo
sobre a mesma matéria, mas a ciência do primeiro
decisum
.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes
.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1.

É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015.

2.
Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA 1.
A intempestividade do recurso de agravo de instrumento restou reconhecida a partir da verificação de que a decisão efetivamente recorrida nos presentes autos diz respeito àquela proferida em 30/10/2018 que deferiu medida cautelar de ofício para suspender a cobrança das parcelas do financiamento e, neste caso, a fluência do prazo recursal deu-se com a intimação do recorrente, por meio de Diário Oficial, cuja publicação ocorreu 08/11/2018 (quinta-feira), portanto, o dies ad quem para a interposição do agravo de instrumento adveio no dia 07/12/2018 (art. 1.003, §5º, do CPC), considerando as suspensões de prazo ocorridas no período. Sucede, contudo, que o recurso de agravo de instrumento somente foi protocolado em 29/01/2019, conforme se verifica à fl. 02
. 2.
A utilização de pedidos de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Logo, incumbia à parte agravante se insurgir contra a primeira decisão que deferiu a medida cautelar para suspender a cobrança do financiamento, e não em face do decisum que apenas manteve o posicionamento da anterior
. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 049199000032, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, a inadmissão do agravo está em conformidade com a jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a apresentação de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado.

Hipótese em que a parte foi considerada intimada da decisão que determinou a suspensão do feito em 03/11/2022, mas somente protocolou o agravo de instrumento em 22/08/2023, após sucessivos pedidos de reconsideração.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.